Tribunal: TJDFT
Processo: 0742142-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0742142-74.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEMBRA EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: CONCRECON CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por SPE 05 Pop Samambaia Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c rescisão contratual ajuizada contra Concrecon Concreto e Construções Ltda. (processo n. 0739096-74.2021.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela de urgência consubstanciado na determinação de a ré promover as obras necessárias para corrigir os supostos serviços defeituosos prestados à autora no tocante ao fornecimento de concreto. Em suas razões recursais (ID 31723301), a agravante aduz que juntou laudo técnico aos autos que atesta a baixa qualidade da resistência do concreto fornecido pela ré e a necessidade de execução de obras emergenciais para garantir a integridade do imóvel, com reforço em sua estrutura, sob pena de desabamento. Aponta que a baixa qualidade dos materiais foi certificada pelo Instituto de Tecnologia do Senai, de acordo com as normas ABNT NBR 5739:2018 e ABNT NBR 16889:2020. Sustenta que a ré se obrigou, na cláusula 2.3 do instrumento contratual, a substituir, às suas expensas, os materiais que estiverem fora das especificações técnicas, refazendo os serviços defeituosos, desde que comprovada sua exclusiva responsabilidade pela imperfeição. Argumenta que o perigo de dano é evidente, ante o possível desabamento do imóvel e risco à segurança dos trabalhadores e transeuntes. Abaliza que “em hipótese alguma há risco de irreversibilidade da medida antecipatória, vez que a diligência ora pretendida tem como arrimo obrigação legalmente assumida, por força de contrato celebrado entre as partes, sendo ato que não prejudica irreversivelmente direitos inerentes à Agravada, havendo prejudicialidade somente à Agravante”. Assim, requer a concessão de tutela de urgência recursal para que a agravada seja compelida, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a realizar as obras necessárias para correção dos serviços prestados, sob pena de pagamento de multa de R$10.000,00 (dez mil reais) e suspensão dos efeitos do contrato durante a inércia da ré. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Preparo ao ID 31723303. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Ademais, o art. 300 do estatuto processual civil preconiza que a concessão da tutela de urgência pressupõe a presença dos requisitos referentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque os documentos coligidos aos autos de origem pela autora, com dados estritamente técnicos, não comprovam, de plano, a alegação de descumprimento contratual pela ré, tampouco o efetivo risco de dano indicado, revelando-se necessário, ao menos, possibilitar o contraditório à parte adversa. Frise-se que constam valores pendentes de pagamento à ré e a autora pleiteia a suspensão dos efeitos do contrato enquanto não realizadas as supostas obras necessárias, exsurgindo imperioso se franquear a oportunidade de a contratada esclarecer as alegações que lhe foram imputadas na petição inicial. Além disso, vislumbra-se que a própria autora, ora agravante, requereu a produção de prova pericial na petição inicial, sendo que a realização das obras vindicadas poderia inviabilizar eventual dilação probatória neste aspecto. Com efeito, não se afigura, ao menos nesta fase de cognição limitada, própria do momento processual, a presença dos requisitos aptos a viabilizar a concessão do pleito vindicado. Assim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, resta claro que a análise da pretensão da parte agravante demanda maior aprofundamento, motivo pelo qual deve ser dirimida com afinco quando do julgamento de mérito do recurso pela e. 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Brasília/DF, janeiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora